Tribunal: TJSP
Processo: 2224342-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos para concessão da medida – Não comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224342-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ANTÔNIO BATISTA, é agravado AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO
DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Antônio Batista
Agravado: American Tower do Brasil Cessão de Infraestruturas Ltda.
Voto no 25.674
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
TUTELA DE
URGÊNCIA Indeferimento em Primeiro Grau que
deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos
para concessão da medida
Não comprovada a
probabilidade do direito e o perigo de dano

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO BATISTA, nos autos da ação de nunciação de obra nova que move
contra AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS
LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
8a Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dra. Patricia Cotrim Valério, que indeferiu
a tutela de urgência requerida.
Sustenta o agravante que a probabilidade do
direito foi demonstrada com a comprovação do uso do aparelho marca-passo e
a instrução do manual do próprio aparelho, bem por diversos estudos e
recomendações que indicam o impacto negativo das microondas no marca-
passo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
3
Diz que o risco de dano, igualmente, mostra-se
presente em razão da recomendação médica e do manual que impedem o uso
constante de aparelho celular, bem como da instalação da torre a menos de 50
metros de sua residência.
Afirma, por fim, que não há risco de
irreversibilidade da medida.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão de efeito suspensivo, eis que ausente
pedido nesse sentido.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível do Foro de
Guarulhos, Dra. Patricia Cotrim Valério, que indeferiu a tutela de urgência
requerida.
O recurso não comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
4
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, o agravante pretende a suspensão da
construção de Torre de Transmissão em terreno próximo à sua residência, em
razão da interferência que a emissão de ondas eletromagnéticas causaria em
seu aparelho marca-passos.
Todavia, conforme bem observado pelo Juízo a
quo, não há comprovação científica quanto aos malefícios causados à saúde
das pessoas pelas ondas de radiação emitidas pela antena, capazes de
justificar, em cognição sumária, a paralização da obra.
Verifica-se, ainda, que, mesmo sendo o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224342-62.2020.8.26.0000
5
usuário de marca-passo, não demonstrou a probabilidade do direito alegado
ou o perigo de dano de difícil reparação. O trecho do único estudo
apresentado pelo agravante menciona genericamente “interferências nos
dispositivos de marcapasso”, sem esclarecer como tais interferências
ocorreriam.
Da mesma forma, o manual do aparelho limita-se
a alertar que “depois de receber um sistema de marca-passo implantável, você
terá limitações com os campos magnéticos e eletromagnéticos”. Não há
proibição, portanto, ao contrário do que defende o recorrente, da existência de
aparelho micro-ondas em casa ou uso de aparelho celular. Tais limitações,
como se sabe, referem-se a distâncias de poucos metros da emissão direta de
ondas, o que não corresponde ao caso em análise na qual a antena não será
construída no mesmo terreno da residência do autor.
Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores
da medida pleiteada pelo agravante, de rigor a manutenção da decisão
agravada, que indeferiu a tutela de urgência, o que não impede eventual
reexame da matéria após o aperfeiçoamento do contraditório.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator